Tribunal: STF
Processo: HC 95722
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO
   DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA:
   INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. As alegações dos
   Impetrantes de inépcia da inicial e de nulidade da sentença de
   pronúncia não infirmam a inquestionável validade dos atos ora
   impugnados.
2. O exame da suficiência das circunstâncias fáticas
   que deram suporte à qualificadora imputada ao Paciente não se
   coaduna com a via processual eleita, sendo essa análise reservada
   aos processos de conhecimento, nos quais a dilação probatória tem
   espaço garantido, mormente quando a classificação da
   qualificadora estiver fundamentada em indícios concretos
   devidamente narrados na denúncia.
3. Não se tranca ação penal,
   quando descritos, na denúncia, comportamentos típicos, ou seja,
   quando factíveis e manifestos os indícios de autoria e
   materialidade delitivas. Precedentes.
4. No caso, a sentença de
   pronúncia nada mais fez do que reconhecer a plausibilidade da
   qualificadora nos estritos limites do que foi apresentado na
   versão de fato firmada na denúncia e nos autos.
5. A eventual
   coexistência, na sentença de pronúncia, de circunstâncias
   descritas na denúncia e de circunstâncias inéditas não acarreta
   qualquer prejuízo, pois o art. 478, inc. I, do Código de Processo
   Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.689/08, esclarece que
   "Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade,
   fazer referências (...) à decisão de pronúncia", o que afasta a
   utilidade do pretendido reconhecimento de vício na sentença de
   pronúncia.
6. Habeas corpus denegado.